Tribunal: TJSP
Processo: 2193684-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de excesso de execução – Pedido de utilização de índice diverso do apontado no v.aresto objeto do cumprimento de sentença - Elaboração de cálculos pelo contador judicial – Constatação de excesso de execução, embora em valor inferior ao apontado pelo banco agravante – Recurso parcialmente provido.